Tribunal: TJPA
Processo: 0002867-20.2019.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002867-20.2019.8.14.0006

APELANTE: YURI FERNANDES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II

E §2°-A, INCISO I DO CPB– A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E DA MENORIDADE RELATIVA, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDENCIA.

1. A absolvição por insuficiência de provas,
a materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de Termo de Apreensão, Auto de Entrega e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

2. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea.
Verifica-se na denúncia e em seus documentos pessoais que o apelante era maior de 21 anos a época dos fatos, não prosperando a solicitação para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.Quanto a atenuante da confissão espontânea verifica-se que foi reconhecida na sentença na segunda fase e compensado com a agravante da reincidência, conforme fundamentado neste voto.

3. Quanto à exclusão das qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, foi devidamente comprovado a prática do crime com pluralidade de agentes, conforme depoimento das vítimas corroborando-se com a confissão do recorrente perante a autoridade policial, mesmo que a arma tenha sido apreendida com um terceiro, o depoimento das vítimas comprova que houve a utilização da arma de fogo durante o crime, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

4.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

YURI FERNANDES MARTINS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 21 de março de 2019 o apelante mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas adentrou na residência das vítimas Odacélia da Silva Martins e Luiz Guimarães da Silva, subtraindo 03 (três) televisores, joias, 03 (três) relógios de pulso, 07 (sete) aparelhos celulares, 01 (uma) bolsa contendo cartões de banco documentos pessoais e 02 (dois) veículos.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado à pena final de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II e 2°-A, I, do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a exclusão da majorante com relação ao emprego de arma de fogo e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ainda que aquém do mínimo legal, prezando pelo princípio da individualização da pena.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no plenário virtual
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente a exclusão da majorante com relação ao emprego de arma de fogo e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ainda que aquém do mínimo legal, prezando pelo princípio da individualização da pena.

Quanto a absolvição

Verifica-se que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas da prática do crime pelo apelante, consta dos autos o Termo de apreensão do objeto (fls. 15 do IPL) e Auto de entrega (fls. 16 do IPL), bem como, os depoimentos colhidos das vítimas e das testemunhas.

A testemunha policial: Carlos Alberto Bahia Cabral, sendo corroborado elo depoimento de Thiago Gomes da Silva Brito e David Martins Alves, no dia 09/05/2019, aduziram:

Carlos Alberto Bahia Cabral:

“QUE no momento que efetivaram a prisão do apelante ele estava no veículo da vítima, porém não constavam objetos das vítimas. QUE o recorrente confessou no momento da prisão que cometeu o crime. QUE o apelante foi localizado por GPS do veículo. (...)”

Thiago Gomes da Silva Brito:

“(...) QUE estava em ronda juntamente com a equipe de trabalho quando foi informado pela fonia que um carro havia sido roubado na área de ronda. (...) QUE avistou o réu dirigindo o automóvel e quando percebeu que estava sendo avistado pela polícia desceu do veículo e tentou fugir. (...) QUE abordou a vítima no Bairro de São Brás. (...)”

David Martins Alves:

“(...) QUE estava juntamente com a sua equipe quando chegou um parente da vítima informando que o veículo estava sendo rastreado. (...) QUE apenas participou da abordagem do apelante, visualizou que o recorrente estava dentro do veículo, saindo e entregando a chave a polícia. (...) QUE quando o apelante acabou se rendendo entregando a chave. (...)”

Ademais, as vítimas: Odacélia da Silva Martins e Luiz Guimarães da Silva também prestaram depoimento em juízo no dia 09/05/2019:

“(...) QUE quando a vítima abriu a porta de casa havia cinco pessoas em sua garagem. (...) QUE um dos participantes do crime empregou uma coronhada no marido da vítima depoente. (...) QUE durante e após a prática delituosa deixaram as vítimas presas em um quarto amarradas. (...) QUE queriam amarraras netas das vítimas de sete e nove anos. (...) QUE os bens das vítimas não foram encontrados em sua integridade. (...) QUE não conseguiu identificar os demais participantes, uma vez que usavam máscaras durante a prática do crime, somente conseguiu identificar o apelante, pois estava sem máscara. (...) QUE todos estavam armados e o recorrente utilizou durante o crime uma arma pequena, apenas subtraindo os bens, não agrediu às vítimas. (...)”

Como se verifica, cotejando os depoimentos constantes dos autos, resta indubitavelmente comprovado que o recorrente praticou o delito imputado, inclusive foi reconhecido pela vítima, em que a palavra desta em crimes dessa natureza assume relevância, se encontra harmônica e coerente entre si e com demais oitivas e demais elementos de prova.

Sobre a matéria, colaciono julgados do STJ abaixo:

“
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”

(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Da dosimetria da pena

Analisando a sentença condenatória, na primeira fase foram apontadas duas circunstâncias presentes no art. 59, do CPB: as
circunstâncias do crime
pela invasão ao domicílio da vítima e a
consequência do crime
já que causou traumas psicológicos às vítimas o que acarretou a necessidade de realizar tratamentos específicos, as vítimas não conseguem mais residir em seu imóvel que era próprio e pelas netas presenciaram e foram submetidas a toda a ação praticada. Dessa forma, a pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Embora, o magistrado tenha aduzido que a agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante, inclusive indicando patamar de exasperação em 1/12 (um doze avos). No entanto, no cálculo procedido verifica-se que o quantum da pena permaneceu o mesmo, só gerando um pequeno acréscimo na pena de multa. Assim, considerando que houve na prática a compensação entre ambos no quantum da pena de reclusão, adequa apenas a multa para o mesmo patamar da pena da 1° fase, resultando assim nesta 2° fase a pena em 05 anos 11 meses e 15 dias de reclusão e 97 dias-multa.

Na terceira fase, foram reconhecidas duas causas de aumento de pena: concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo aplicado somente o concurso de pessoas por entender que prepondera ao emprego de arma de fogo, assim, a reprimenda foi aumentada em 1/3 (um terço), restando em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, devendo ser cumprida em regime fechado pela reincidência.

Quanto ao pleito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa

Verifica-se na denúncia e em seus documentos pessoais que o apelante era maior de 21 anos a época dos fatos, não prosperando o reconhecimento da referida atenuante e redução de pena-base.

Quanto a atenuante da confissão espontânea verifica-se que foi reconhecida na sentença na segunda fase e compensado com a agravante da reincidência, conforme fundamentado neste voto, pelo quantum da pena verificado.

Da exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo

Não prospera o pedido, sob alegação de ter sido apreendida com terceiro, vez que pelos depoimentos colhidos as vítimas narram com riqueza de detalhes a prática delitiva com o uso da arma de fogo, tendo sido utilizada inclusive para agredir e ameaçar as vítimas.

Sendo ainda a apreensão da arma prescindível se devidamente comprovada a sua utilização na empreitada criminosa, como evidenciado nos autos.

Transcrevo abaixo a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal nesse sentido:

“É desnecessário a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestada o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena previsto no artigo, § 2º, inciso I do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2.
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"
(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). Grifo nosso

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

No tocante a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
, analisando os elementos probatórios constantes dos autos, as vítimas Odacélia da Silva Martins e Luiz Guimarães da Silva afirmaram em seu depoimento a participação de outras pessoas no evento delituoso, subtraindo os bens juntamente com o recorrente, devendo ser mantida na sentença condenatória.

Colaciono precedente sobre o tema:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe. - Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.

(2019.05181030-06, 210.819, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-16).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém, 25/10/2022